Tribunal: TRF3
Processo: 5017809-96.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
43/575)

5017809-96.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5017809-96.2018.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL NORTE), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL NORTE)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO QUANTO AOS FATOS GERADORES ANTERIORES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em ação que discute a incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas trabalhistas, tendo o acórdão anteriormente proferido negado provimento aos recursos e afastado a incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985) pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão anteriormente proferido deve ser retratado para se adequar ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba, bem como à modulação de efeitos estabelecida pela Corte Suprema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da parcela.

4. O STF estabelece modulação dos efeitos da decisão para atribuir eficácia ex nunc, determinando que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias seja exigível apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. A Corte Suprema ressalva que as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito relativo à contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias quando houver ação judicial proposta até o marco temporal estabelecido.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 28/07/2016, antes da data fixada na modulação dos efeitos, razão pela qual o contribuinte faz jus à compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme o Tema 985 do STF.

2. Em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STF, a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias é exigível apenas a partir de 15/09/2020.

3. É possível a recuperação do indébito relativo às contribuições incidentes sobre o terço constitucional de férias referentes a fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, quando a ação judicial tiver sido proposta antes do marco temporal fixado, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da Repercussão Geral, Plenário, j. 15.09.2020; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5017809-96.2018.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL NORTE), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL NORTE)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 7572650), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 89973047), negou provimento à remessa oficial e às apelações, consoante aresto assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS VINCENDOS DA MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DESPROVIDOS.

1. O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas ao aviso prévio indenizado, o terço constitucional de férias e os quinze primeiros dias que antecedem à fruição do auxílio-doença/auxílio-acidente revestem-se, todas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária na espécie.

2. No que atine aos reflexos do aviso-prévio indenizado sobre o 13o salário, a iterativa jurisprudência do STJ e do TRF-3 firmou-se segundo a orientação de que os valores pagos a este título integram a remuneração do empregado. O mesmo entendimento é válido para os demais reflexos do aviso prévio indenizado. Não é porque a rubrica principal assume natureza indenizatória que os seus consectários necessariamente assumirão a mesma faceta, mesmo porque tais reflexos são independentes daquela da qual decorreram.

3. No que se refere à compensação, diante da destinação específica da arrecadação das diferentes exações, a compensação se dará com contribuições vincendas de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsão do artigo 66, da Lei no 8.383/91, observada a prescrição quinquenal, nos termos da legislação vigente à data do encontro de contas (conforme decidido no Resp 1.164.452/MG). A liquidação dos valores devidos poderá ser feita administrativamente.

4. Reexame necessário e apelações desprovidas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5017809-96.2018.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 01/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2019)

Em decisão datada de 09/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 358057726).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 28/07/2016, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO QUANTO AOS FATOS GERADORES ANTERIORES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em ação que discute a incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas trabalhistas, tendo o acórdão anteriormente proferido negado provimento aos recursos e afastado a incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985) pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão anteriormente proferido deve ser retratado para se adequar ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba, bem como à modulação de efeitos estabelecida pela Corte Suprema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da parcela.

4. O STF estabelece modulação dos efeitos da decisão para atribuir eficácia ex nunc, determinando que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias seja exigível apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. A Corte Suprema ressalva que as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito relativo à contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias quando houver ação judicial proposta até o marco temporal estabelecido.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 28/07/2016, antes da data fixada na modulação dos efeitos, razão pela qual o contribuinte faz jus à compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme o Tema 985 do STF.

2. Em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STF, a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias é exigível apenas a partir de 15/09/2020.

3. É possível a recuperação do indébito relativo às contribuições incidentes sobre o terço constitucional de férias referentes a fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, quando a ação judicial tiver sido proposta antes do marco temporal fixado, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da Repercussão Geral, Plenário, j. 15.09.2020; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão